Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711098-50.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCEILSON DE LIMA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA À COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se todos os pedidos formulados por ambos os réus foram devidamente apreciados na sentença, dela constando os argumentos que levaram o julgador a proferir a condenação dos acusados, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. 3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova. 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 95, inciso V, 110, 155, 263 e 564, incisos I e IV, todos do Código de Processo Penal, defendendo a inobservância dos princípios do devido processo legal, do juiz natural, sob o enfoque da incompetência absoluta do juízo, da coisa julgada, da amplitude de defesa e do acesso ao contraditório. Argumenta que a Defesa ora atuante recebeu o feito somente em sede de alegações finais, o que teria causado prejuízo ao recorrente, porque impossibilitada de renovar os atos já praticados. Afirma que o crime imputado ao recorrente decorre de outros ilícitos que foram apreciados e julgados pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina, portanto, prevento para analisar também estes fatos. No que se refere à suposta afronta à coisa julgada, alega que o recorrente já fora responsabilizado pelo “mesmo conjunto fático”, perante o Juízo de Planaltina, pelo que inviável receber nova punição. Outrossim, busca a absolvição com a tese de fragilidade do acervo probatório. Expõe que a ausência de elementos que estabeleçam um nexo de causalidade entre o recorrente e o objeto apreendido e argumenta que a prova oral é contraditória e, portanto, insuficiente para amparar uma condenação. Por fim, em que pese ter fundado sua irresignação apenas na alínea “a”, do permissivo constitucional, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à escolha do causídico e o patrocínio da defesa técnica, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 95, inciso V, 110, 155, 263 e 564, incisos I e IV, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005